Tribunal: TJDFT
Processo: 0719240-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO PREMATURA DO FEITO. PROCESSO INICIADO NO ANO EM CURSO. DETERMINAÇÃO DE UMA PESQUISA AOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS PELOS CREDORES. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de cumprimento de sentença, iniciado no ano em curso, no qual o magistrado determinou, uma única vez, pesquisa de bens passíveis de penhora em nome da devedora, nos sistemas disponíveis ao juízo, sem obter êxito, determinando a suspensão do feito.
2. No caso dos autos, a suspensão do processo se deu de forma prematura diante do pouco tempo de tramitação do processo e, das possibilidades de os credores, por outros meios, localizarem bens da empresa ou requerem a adoção de outras medidas, até mesmo atípicas, na busca de satisfação de seu crédito.
3. O objetivo primordial do cumprimento de sentença é garantir, à parte credora, o recebimento do seu crédito mediante bens penhoráveis do patrimônio do devedor.
4. Existindo a possibilidade de o credor indicar outras medidas, visando o cumprimento da obrigação pela agravada, deve o feito prosseguir, sob pena de prestigiar a devedora em detrimento dos credores, com a suspensão prematura do processo.
5. Recurso provido.